Tribunal: TJDFT
Processo: 0742788-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente. Termo inicial: ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis após a vigência da Lei 14.195/21, cuja constitucionalidade se presume, sobretudo considerando que o tema constou da MP 1.040/21.